Tribunal: TJSP
Processo: 0211626-57.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE POLÍCIA (GAP) – EXTENSÃO AOS INATIVOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. LEI n.o 11.960/09 – Aplicabilidade imediata aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE POLÍCIA (GAP) – EXTENSÃO AOS INATIVOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. LEI n.o 11.960/09 – Aplicabilidade imediata aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.205.946/SP.

2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).

3. Adequação do julgado para: (a) determinar a aplicabilidade imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em curso, de acordo com o entendimento do STJ no REsp n.o 1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).

4. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000689241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0211626-57.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ELENICE DA SILVA, WANIR VASCONCELOS PAIXAO, ANGELA MODESTO
VELOSO,
MARIA
DA
SILVA
ALMEIDA,
SANDRA
LIA
COLLOPY
CARRASCOZA, EUNICE DA SILVA, ZAIDA MARIA APARECIDA DOS
SANTOS,
NATALINA
MANOEL
MOUTINHO,
AMELIA
MOURAO DA
CONCEIÇAO, VALERIA APARECIDA DOS SANTOS, SILVANA LINS ALVES,
NATALINA ANNA RISSARDO, REGINA APARECIDA FULANETTO ALVAREZ,
VANDA APOLINARIO ARAUJO, DEVANYR EVANGELISTA, DELVO MACIEL
DE FREITAS, LOURDES FILGUEIRA THOME, IVONE CARILLE PAGLIARUSSI,
GUSTAVO SANTANA DA SILVA e ANDREA DA SILVA, é apelado CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO - CBPM.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revisão do julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 0211626-57.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 30.189- 2/7
VOTO N.o 30.189
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0211626-57.2008.8.26.0000
APELANTE: ELENICE DA SILVA E OUTROS
APELADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO CBPM
Juíza de Primeira Instância: Cynthia Thomé
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL)
APELAÇÃO CÍVEL
GRATIFICAÇÃO POR
ATIVIDADE DE POLÍCIA (GAP)
EXTENSÃO AOS
INATIVOS

JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
1. LEI n.o 11.960/09 Aplicabilidade imediata aos processos
em curso Princípio do tempus regit actum Entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp n.o 1.205.946/SP.
2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o
870.947/SE (Tema n.o 810).
3. Adequação do julgado para: (a) determinar a aplicabilidade
imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em curso, de
acordo com o entendimento do STJ no REsp n.o 1.205.946/SP;
(b) quanto à incidência dos juros de mora e da correção
monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE
(Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o
905).
4. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de recurso especial (fls. 260/278) interposto pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 0211626-57.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 30.189- 3/7
Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo em face de
Elenice da Silva e outros, com o objetivo de reformar v. acórdão proferido
por esta Décima Segunda Câmara de Direito Público que deu provimento
em parte ao recurso de apelação interposto pelos autores, a fim de se julgar
parcialmente procedente o pedido inicial e também para se afastar a
incidência, in casu, da Lei n.o 11.960/09 (fls. 246/257).
O recurso foi sobrestado (fls. 487/488).
Diante do pronunciamento efetivado pelo Superior Tribunal
de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR, Tema n.o 905, relativamente à
fixação dos juros moratórios e da correção monetária, o Excelentíssimo
Presidente da Seção de Direito Público desta Corte de Justiça, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para realização
de juízo de retratação (fls. 491/494).
É o relatório.
Trata-se de ação pelo rito ordinário em que os autores, na
condição de pensionistas de servidores falecidos, pretendem o
reconhecimento do direito à percepção da vantagem instituída pela Lei
Complementar Estadual n.o 873/00, denominada GAP Gratificação por
Atividades de Polícia, no período anterior ao parâmetro estabelecido pelo
artigo 5.o da Lei Complementar Estadual n.o 1.021/07, além das diferenças
pretéritas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 0211626-57.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 30.189- 4/7
O pedido inicial foi julgado improcedente (fls. 156/160).
O recurso de apelação interposto pelos autores foi provido em
parte para se julgar parcialmente procedente o pedido inicial, ressaltando-
se o afastamento da incidência, in casu, da Lei n.o 11.960/09, sob o
fundamento de que a ação fora distribuída em outubro de 2006, isto é, em
momento anterior à data da edição da lei.
Os autos retornaram à Turma Julgadora para realização do
juízo de retratação, tendo em vista a decisão proferida no julgamento do
Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp n.o 1.492.221/PR
(Tema n.o 905), pelo Superior Tribunal de Justiça, que reexaminou a
questão relativa à aplicação do artigo 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a
redação atribuída pela Lei n.o 11.960/09, após a decisão do Supremo
Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).
Inicialmente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp n.o 1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973 (Relator: Ministro Benedito Gonçalves,
Corte Especial, DJe 02.2.2012), o artigo 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a
redação conferida pela Lei n.o 11.960/09, que trouxe novo regramento para
a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, tem
aplicação imediata aos processos em curso, em consonância com o
princípio do tempus regit actum, visto se tratar de norma de natureza
eminentemente processual, sem retroagir a período anterior à sua vigência.
A partir do julgamento do Recurso Extraordinário n.o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 0211626-57.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 30.189- 5/7
870.947/SE (Tema n.o 810), em 20 de setembro de 2017, pelo Supremo
Tribunal Federal, foi formulada a seguinte tese:
“Tema n.o 810 1) O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a
redação dada pela Lei n.o 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5.o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1.o-F
da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o
11.960/09;
2) O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela
Lei n.o 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5.o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 0211626-57.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 30.189- 6/7
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina” (Relator: Ministro Luiz Fux).
Não se pode olvidar que os embargos de declaração opostos
no RE n.o 870.947 não redundaram em modulação dos efeitos da
orientação estabelecida.
Na hipótese vertente, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Assim sendo, deve ser determinada a aplicação, in casu, do
Tema n.o 810, extraído do RE n.o 870.947/SE, e do Tema n.o 905, extraído
do REsp n.o 1.492.221/PR.
Por conseguinte, é de rigor a readequação do acórdão de fls.
246/257 para: (a) seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
quanto à aplicabilidade imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em
curso (REsp 1.205.946/SP); (b) no que tange à incidência dos juros de
mora e da correção monetária, adotar a orientação do Supremo Tribunal
Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do Superior Tribunal de
Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).
Diante do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 0211626-57.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 30.189- 7/7
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...